Tribunal: STF
Processo: HC 83087
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENÚNCIA REJEITADA EM JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E
RECEBIDA EM ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ART. 58, § 1º, B, DO
DECRETO-LEI Nº 6.259/44. JOGO DO BICHO.
1. O art. 58, § 1º, alínea
b, do Decreto-lei nº 6.259/44, tipifica, expressamente, a conduta do
 transportador de material usado no jogo do bicho.
2. A tese de que
 o paciente desconhecia o conteúdo dos envelopes que carregava,
circunstância que afastaria o dolo, implica exame aprofundado de
matéria fática, o que é inviável em sede de habeas corpus.
3. Ordem
 indeferida.